Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à apelação com base no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT.
2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. No presente caso incide, ainda, o § 5o do art. 1.007 do CPC, segundo o qual é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. A impossibilidade de complementação das custas não representa medida impregnada de formalismo, tendo o legislador atendido a princípios como o da celeridade processual e o da segurança jurídica.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.